Tribunal: TJSP
Processo: 1031360-92.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato em que se estabeleceu ser ônus da apelante demonstrar os erros, falhas e/ou divergências nas notas fiscais/faturas apresentadas pela apelada – Mensagens eletrônicas que não comprovam a efetiva notificação da apelada para cumprimento de obrigações trabalhistas exigidas pelo contrato – Desatendimento de reunião de documentos solicitados pela Perita Judicial – Sem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato em que se estabeleceu ser ônus da apelante demonstrar os erros, falhas e/ou divergências nas notas fiscais/faturas apresentadas pela apelada – Mensagens eletrônicas que não comprovam a efetiva notificação da apelada para cumprimento de obrigações trabalhistas exigidas pelo contrato – Desatendimento de reunião de documentos solicitados pela Perita Judicial – Sem hipótese para a aplicação da exceção do contrato não cumprido – Analisadas as notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamento para apuração do valor devido – Cômputo dos juros prescritos em contrato – Condenação com base em laudo pericial elaborado por Perito da confiança do Juízo – Metodologia adequada, utilizadas normas técnicas, apresentados esclarecimentos suficientes – Impugnação genérica – Sentença mantida.

Apelação não provida.